Tribunal: TJMT
Processo: 1005083-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005083-31.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELO DOS SANTOS BARBOSA
AGRAVADO: ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONCALO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, o cálculo da verba de sucumbência apresentado pelo agravante, ao que tudo indica, encontra-se equivocado, uma vez que traz percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, quando deveria ser de 15%, conforme acórdão do Agravo em Recurso Especial 1.980.008 (ID 121919472 - Pág. 45/48)
Assim, prudente a manutenção da decisão agravada que, em sede de cumprimento de sentença, não deferiu as medidas constritivas requeridas pelo exequente, determinando a apresentação de novos cálculos.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de março de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora